Tribunal: TJSP
Processo: 1003293-61.2023.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Pretensão deduzida em razão de acusação de falsificação de assinatura, com instauração de inquérito policial – Ainda que o autor tenha se sentido ofendido pela investigação instaurada, a conduta do requerido esteve dentro dos limites legais, sem qualquer demonstração de dolo ou intenção específica de constranger sua honra ou imagem

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Pretensão deduzida em razão de acusação de falsificação de assinatura, com instauração de inquérito policial – Ainda que o autor tenha se sentido ofendido pela investigação instaurada, a conduta do requerido esteve dentro dos limites legais, sem qualquer demonstração de dolo ou intenção específica de constranger sua honra ou imagem – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – O acolhimento da impugnação ao valor da causa tornou necessária a adequação da verba honorária, uma vez que o valor inicial da causa não refletia a real pretensão indenizatória do autor – Honorários fixados, por equidade em R$ 2.500,00, em atenção ao disposto no artigo 85, §8o, do CPC – Negado provimento ao recurso do autor – Recurso do réu parcialmente provido.